Tribunal: TJES
Processo: 0006724-52.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006724-52.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO ALBERTO MASSALHO e outros

APELADO: MARLI ALVES BARCELLOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO PRÉVIO DA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse c/c rescisória c/c indenizatória no âmbito da qual os autores alegam que venderam o imóvel para a segunda requerida, que posteriormente o alienou à primeira requerida, e que, diante do inadimplemento do financiamento imobiliário, quitaram as parcelas pendentes para evitar o leilão do bem. Pleiteiam: (i) a rescisão do contrato e a reintegração da posse; (ii) indenização por danos morais; e (iii) indenização por danos materiais pela ocupação indevida do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovaram os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) analisar a alegação de inovação recursal quanto ao pedido de ressarcimento das parcelas do financiamento quitadas e dos impostos pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor da ação de reintegração de posse deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse, sendo irrelevante a comprovação da propriedade para esse fim.

Os autores não demonstram o prévio exercício da posse sobre o imóvel, visto que o alienaram à segunda requerida em 1997, o que inviabiliza o pleito de reintegração.

A posse do imóvel é exercida há anos pela primeira requerida, conforme o próprio pedido de pagamento de aluguéis a partir de 2013, demonstrando a inadequação da via possessória escolhida.

A ação reivindicatória, e não a possessória, é o meio processual adequado para buscar a restituição do imóvel com fundamento na propriedade.

A fungibilidade prevista no art. 554 do CPC se aplica apenas entre ações possessórias, não podendo ser estendida para ações petitórias, como a reivindicatória.

O pedido de ressarcimento das parcelas do financiamento quitadas pelos autores configura inovação recursal, pois não foi formulado na petição inicial, o que impede seu conhecimento pelo Tribunal.

As pretensões rescisórias e indenizatórias devem ser perseguidas pelas vias processuais adequadas, não cabendo sua apreciação na presente ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor da ação de reintegração de posse deve demonstrar a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, sendo insuficiente a mera titularidade da propriedade.

A posse exercida há anos por terceiro impede a reintegração, devendo o proprietário utilizar a via da ação reivindicatória.

A fungibilidade entre ações possessórias não se estende às ações petitórias, que possuem fundamentos distintos.

A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não formulados na petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006724-52.2015.8.08.0048

APELANTES: CÉLIO ALBERTO MASSALHO E OUTRO

APELADA: MARLI ALVES DA CRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisória c/c Indenizatória
” ajuizada por Célio Alberto Massalho e Luciana Hinte de Souza Massalho em desfavor de Marta Maria Belarmino e Marli Alves da Cruz, no âmbito do qual requerem:
(i)
a rescisão do contrato de compra e venda firmado com a primeira requerida, com a consequente reintegração de sua posse no imóvel;
(ii)
a condenação de ambas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
(iii)
a condenação da segunda requerida ao pagamento de danos materiais, relativos à ocupação do imóvel de forma indevida desde o ano de 2013.

Alegam, neste sentido, que em 31/05/1996 adquiriram imóvel (Lote 16, Quadra 60, Setor Ásia, localizado no Conjunto Habitacional Cidade Continental, Município da Serra), com financiamento pela Caixa Econômica Federal – CEF, no valor de R$ 10.949,27 (dez mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Afirmam que em agosto de 1997 venderam o referido imóvel a Marta Maria Belarmino (segunda requerida), a qual, além do pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), teria assumido o respectivo financiamento junto à CEF.

Seguem narrando que, anos após, a segunda requerida teria alienado o mesmo imóvel a Marli Alves (primeira requerida), no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), a qual também teria assumido o financiamento inicialmente obtido pelos Autores junto à CEF.

Não obstante tais fatos, afirmam que no ano de 2014 foram surpresados com diversos contatos telefônicos do setor de cobrança da CEF, no sentido de lhes alertar sobre o atraso no pagamento das parcelas do financiamento, o que acarretaria a venda do imóvel em leilão, imóvel este que se encontra registrado em seu nome até os dias atuais.

Diante de tal cenário, afirmam que realizaram a quitação das parcelas em atraso, bem como assumiram o pagamento das demais parcelas faltantes, até a quitação total do imóvel, que atualmente se encontra livre de qualquer dívida.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, por entender não restarem comprovados os requisitos relativos ao pedido de reintegração de posse.

Em suas razões recursais (fls. 421/435) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, alegando, no que importa:
(i)
que a Apelada Marli Alves descumpriu as obrigações contratuais estipuladas no contrato firmado entre os recorrentes e Marta Maria Belarmino, mantendo-se em mora com os pagamentos do financiamento do imóvel e os débitos relacionados a este;
(ii)
que deve ser observada a cláusula terceira do referido contrato, que determina a rescisão do contrato e “o retorno da posse do imóvel aos Apelantes”;
(iii)
que realizaram o pagamento das parcelas em atraso relativas ao financiamento do referido imóvel, evitando que fosse levado a leilão;
(iv)
que fazem jus ao ressarcimento dos referidos valores, bem das taxas e impostos municipais pagos; e
(v)
que fazem jus ao recebimento de danos morais.

Inicialmente, destaco que a hipótese é de conhecimento parcial do presente recurso, porquanto verificada inovação recursal. Explica-se.

Em suas razões recursais os Apelantes pugnam pela reforma da sentença requerendo, dentre outros, a condenação da requerida “
ao pagamento dos valores despendidos em razão da cobrança de parcelas de financiamento bancário em atraso e taxas e imposto municipais
”.

Ocorre que da simples análise da petição inicial da ação é possível verificar que tal pedido não foi aduzido na instância primeva, tendo sido requerido apenas a indenização por danos materiais
“relativamente à ocupação do imóvel de forma indevida pela ré, no período de dezembro de 2013 até a data em que efetivamente ocupar o imóvel, no valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
”.

Conforme cediço, o âmbito da devolutividade do recurso
“limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu
” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato de tal matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi trazido à apreciação jurisdicional em nenhum momento anterior ao atual.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Ainda sobre a matéria, eis o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL. EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificação de inovação recursal diante do fato de parte dos argumentos ventilados em apelação não terem sido abordados previamente nos autos, tampouco demostrarem-se, efetivamente, como fatos novos aptos de análise por este Sodalício. Preliminar de inadmissão parcial acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024140008699, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MÉDICO NÃO COOPERADO. CUSTEIO DAS DEMAIS DESPESAS CIRÚRGICAS. RECUSA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DE DEILTON MANSK SCHMIDEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Preliminar inovação recursal. Com base no princípio da eventualidade, entendo que o pedido não deve ser analisado. Isto porque, segundo o princípio, toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão, sendo vedado a requerida inovar em sede recursal, salvo nos casos previstos no art. 342 do CPC. Preliminar acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 056170023339, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS DE MORA E MULTA. PREVISÃO LÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE APENAS QUANDO COBRADA CUMULATIVAMENTE COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A MATÉRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste Órgão ad quem, por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
(TJES, Classe: Apelação, 021140062973, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Nestes termos, deixo de conhecer parcialmente do recurso de Apelação interposto, diante a inovação recursal.

Dito isto, prossigo na análise das demais razões de apelo.

A hipótese ora sob análise, conforme já exposto, diz respeito a ação de reintegração de posse.

As ações possessórias são aquelas que visam à proteção da posse e de seu exercício, portanto, terá legitimidade ativa para propor qualquer das ações possessórias quem estiver com sua posse tomada, perturbada ou ameaçada.

Vale destacar que o fato de os Autores possuírem pretenso título de propriedade do imóvel, como alegam, não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória.

Desta forma, na ação de reintegração de posse, a parte autora deve comprovar o prévio exercício da posse, bem como a sua perda em razão de esbulho praticado por terceiro, sendo irrelevante a comprovação da propriedade do imóvel.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - NÃO PREENCHIDOS.
Na ação de reintegração de posse, o autor deve, nos termos do art. 561, do CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu. Incabível o pleito de reintegração de posse, quando as provas constantes não são hábeis a comprovar a posse anterior do imóvel, tampouco o esbulho.
(TJMG - Apelação Cível: 50020484820228130708, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE INDIRETA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O CPC exige no art. 561 a posse anterior como requisito indispensável para a reintegração de posse. No caso, a prova é firme no sentido de que a parte autora não se encontrava na posse do imóvel. A despeito da existência ou não de prova quanto a propriedade, a ação de reintegração de posse não tem como requisito a comprovação da propriedade, mas sim a posse anterior.
Recurso conhecido e provido. (TJMS - Apelação Cível: 08024647120178120029 Naviraí, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 08/11/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Para o deferimento do pedido de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Não restando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
(TJMG - Apelação Cível: 50007099020198130148, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024)

No presente caso, os Autores não se desincumbiram de seu ônus de comprovar o prévio exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos.

Pelo contrário, toda sua narrativa converge no sentido de que não se encontram na posse do imóvel desde o ano de 1996, quando o alienaram para Marta Maria Belarmino (segunda requerida).

Além disso, o próprio pedido autoral de condenação da primeira requerida (Marli Alves) ao pagamento de aluguéis pela ocupação do imóvel desde o ano de 2013 revela que a posse do mesmo encontra-se há muito com esta.

Desta forma, se pretendem os Autores reivindicar a posse do imóvel com fundamento em título de propriedade devem fazê-lo através do meio processual adequado – ação reivindicatória – que
é cabível quando a parte possui o título de propriedade do imóvel (domínio), mas não a posse, a qual está sendo exercida por outra pessoa.

Vale destacar que o artigo 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias [reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório], ou seja, a interposição de um tipo de ação “
em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
”.

Todavia, a fungibilidade
não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias
(tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse), pois estas são fundadas no domínio (ou seja, possuem causas de pedir diversas). Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE — FUNGIBILIDADE — ART. 554 — INAPLICÁVEL — AÇÕES PETITÓRIAS — AÇÕES POSSESSÓRIAS — SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a fungibilidade esculpida no art. 554 do CPC⁄15 entre ações petitórias e ações possessórias, tendo em vista a diferença entre o escopo das primeiras, fundadas no direito de propriedade, e das segundas, baseadas tão somente na posse. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00064486520128080035, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Autor não logrou comprovar a posse do imóvel descrito na exordial, tendo restado latente nos autos que a mesma é exercida pelo requerido, ora Apelante. 2. O fato de o Autor possuir título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150018611, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Por fim, eventuais pretensões rescisórias e indenizatórias também devem ser perseguidas pelos meios judiciais próprios, não tendo cabimento dentro dos limites desta ação típica (reintegração de posse).

Face o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pelos Apelantes.

Todavia, considerando que as partes sucumbentes encontram-se amparadas pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação às mesmas encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.